Tribunal: TJSP
Processo: 0004836-18.2012.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de resolução contratual. Reconvenção em que se pleiteia devolução de valores pagos. Procedência da ação principal para declarar a resolução contratual por inadimplemento culposo da promitente compradora. Reconvenção parcialmente procedente para determinar a restituição de 80% dos valores pagos, com juros a partir da citação.

RECURSO DA PROMITENTE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de resolução contratual. Reconvenção em que se pleiteia devolução de valores pagos. Procedência da ação principal para declarar a resolução contratual por inadimplemento culposo da promitente compradora. Reconvenção parcialmente procedente para determinar a restituição de 80% dos valores pagos, com juros a partir da citação.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA
Retenção. Pleito de reconhecimento de validade da cláusula penal ou de majoração da retenção para 30% dos valores pagos. Descabimento. Percentual fixado que se mostra compatível com o caso concreto. Juros de mora. Termo inicial a partir da citação. Impossibilidade. Vendedora que não deu causa à rescisão. Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Incidência a partir do trânsito em julgado, até mesmo porque o valor a ser restituído é diferente do constante no contrato firmado. Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal. Sucumbência integral em face a promitente compradora. Impossibilidade. Partes que decaíram em partes proporcionais dos pedidos. Prestígio ao princípio da sucumbência. Subsunção do caso ao artigo 86 do CPC. Sucumbência recíproca mantida.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para fixar a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.